Tribunal: STJ
Processo: 5062293-54.2019.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469154 - PR (2023
/0316049-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: VELLORE S/A
OUTRO NOME
: FOXLUX S.A
ADVOGADOS
: MICHELLE PINTERICH - PR021918
DAYANE CAMPOS SOUZA - PR103631
EMBARGADO
: AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS
PROCURADOR
: RAFAEL SAAD PERON - MS008587
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9c35ef09-5da3-4719-b53c-cd8c7e5c6541

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469154 - PR (2023
/0316049-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: VELLORE S/A
OUTRO NOME
: FOXLUX S.A
ADVOGADOS
: MICHELLE PINTERICH - PR021918
DAYANE CAMPOS SOUZA - PR103631
EMBARGADO
: AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS
PROCURADOR
: RAFAEL SAAD PERON - MS008587
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VELLORE S/A contra o
acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim ementado (fl. 547):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INMETRO.
AUTUAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO E VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Extrai-
se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de
novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste
Tribunal. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso quanto as
razões do agravo interno que indicavam circunstâncias incontroversas aptas a serem
Documento eletrônico VDA48286627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: 43bc84cb-eb6c-4286-97f8-c614d0302733

novamente valoradas, de forma que não se aplicaria o teor da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 572/579).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 549):
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
reconheceu, mediante amplo exame dos contextos fático e probatório dos
autos, que havia sido comprovada a ocorrência de infração prevista na
legislação de regência e a consequente legalidade da multa aplicada, bem
como a impossibilidade de alterar o valor da sanção, ante a obediência aos
parâmetros legais, destacando-se os seguintes trechos (fls. 281/283):
[...]
O argumento da parte agravante de mera questão de direito não
prospera visto que o debate – existência de fundamentação exaustiva na
autuação e na revisão do fixado – constitui justamente o ponto controvertido
que foi o quantum decidido por intermédio do amplo exame dos autos, sem
mencionar as demais nuances inerentes ao processo, não havendo que se
falar, assim, em existência de circunstância ou fato incontroverso, o qual a
parte omitiu-se em apontar.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que deveria incidir o teor da Súmula 7 do STJ para o pleito de revisão
tanto da legalidade da sanção aplicada quanto do
fixado
quantum
(fls. 548/550).
Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA48286627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: 43bc84cb-eb6c-4286-97f8-c614d0302733

A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48286627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: 43bc84cb-eb6c-4286-97f8-c614d0302733

É o voto.
Documento eletrônico VDA48286627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:50
Código de Controle do Documento: 43bc84cb-eb6c-4286-97f8-c614d0302733

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.469.154 / PR
Número Registro: 2023/0316049-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50622935420194047000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VELLORE S/A
OUTRO NOME : FOXLUX S.A
ADVOGADOS
: MICHELLE PINTERICH - PR021918
DAYANE CAMPOS SOUZA - PR103631
AGRAVADO
: AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS
PROCURADOR : RAFAEL SAAD PERON - MS008587
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VELLORE S/A
OUTRO NOME : FOXLUX S.A
Documento eletrônico VDA49466797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:01
Código de Controle do Documento: 54e9cf1a-547c-43d6-a7f8-63b9d6b71b36

ADVOGADOS
: MICHELLE PINTERICH - PR021918
DAYANE CAMPOS SOUZA - PR103631
EMBARGADO
: AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - AEM/MS
PROCURADOR : RAFAEL SAAD PERON - MS008587
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E
TECNOLOGIA - INMETRO.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:01
Código de Controle do Documento: 54e9cf1a-547c-43d6-a7f8-63b9d6b71b36